Tribunal: TJES
Processo: 5000614-08.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000614-08.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: MOABIS JOSE DE FRANCA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000614-08.2021.8.08.0026
ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim/ES
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO:
MOABIS JOSÉ DE FRANÇA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A parte ré/recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja minoração do valor referente ao dano moral. Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões da parte autora, apesar de devidamente intimada.

(2).
A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré/recorrente a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 1.181,29 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A ação versa sobre contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão (e normalmente o é), o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(4).
A parte autora afirma expressamente que contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas não teve a quantia creditada em sua conta. Mesmo sem receber o valor contratado, conforme narrativa descrita nos autos, a parte ré realizou descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, razão pela qual o ato sentencial objurgado reconheceu a falha na prestação do serviço, responsabilizando objetivamente a parte ré pelo episódio.

(5).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora recebeu o valor contratado no empréstimo consignado, mas restam comprovados os descontos no benefício da parte autora, de modo que é devida a restituição dos valores descontados indevidamente pela parte ré.

(6).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, sendo autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, uma vez que não houve repasse do valor contratado, caracterizam dano moral indenizável, não se confundindo com o mero dissabor cotidiano. Assim, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a recorrida não está assistida por advogado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.